Tribunal: TJDFT
Processo: 0737359-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737359-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO DORNELAS DOS REIS AGRAVADO: BINIE DORNELAS DOS REIS DESPACHO Para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça, intime-se o agravante para que traga aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos que entender necessários para comprovar efetivamente a sua condição econômica. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora